Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA MAJORADA. SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO DE SURSIS PENAL. DANOS MORAIS. TEMA No 983 DO STJ. QUANTUM. VALOR ESTABELECIDO INFERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de ameaça majorada pela vítima mulher e razões do sexo feminino, à pena de 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, no regime inicial aberto, bem assim ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a conformação do elemento subjetivo do crime; (iii) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; e (iv) a viabilidade da obrigação de reparar danos morais no montante estabelecido em sentença.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar -, corroboradas por depoimentos de testemunhas policiais e confissão extrajudicial, inviável a absolvição do agente.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido, bastando que o mal anunciado tenha potencial de atemorizar a vítima, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes.
5. O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo de intimidar, caracterizado pela vontade livre e consciente de incutir temor fundado na vítima, sendo irrelevante a intenção de executar o mal prometido ou o estado emocional exaltado do agente; a intenção criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando as promessas de mal injusto e grave têm como alvo bens jurídicos de extrema relevância, a exemplo da vida, e perpassam em contexto de histórico de violência doméstica com medidas protetivas em vigência.
6. Não evidenciada satisfatoriamente a presença de filho do acusado e da vítima no local e no momento específico em que as ameaças foram proferidas, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade.
7. O ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são circunstâncias idôneas para ensejar o incremento da pena-base pela valoração negativa dos motivos do crime.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
9. A aplicação simultânea da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f,” e da majorante do artigo 147, §1o, do Código Penal, configura bis in idem, pois ambas têm como pressuposto a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-se o decote da agravante.
10. A fixação de pena corporal inferior a 2 (dois) anos somada à primariedade do agente e às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis autorizam a concessão do sursis penal.
11. Constante pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia e confirmada a prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devida a reparação por danos morais in re ipsa. O valor estabelecido na sentença (R$ 500,00) mostra-se inferior ao parâmetro tido por razoável para o contexto fático dos autos, de modo que não há que se falar em redução do quantum.
12. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.